Tribunal: STF
Processo: Rcl 41980
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 3.395. CONTRATAÇÃO EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, SEM CONCURSO PÚBLICO. CLT. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Campo Maior/PI, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, e § 2º, da Constituição Federal e 156 e seguintes do Regimento Interno de Supremo Tribunal Federal, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 0001314-74.2019.5.22.0002, à alegação de afronta à decisão proferida por esta Suprem Corte na ADI nº 3.395.
    2. O reclamante narra em seu desfavor ajuizada reclamação trabalhista por Maria da Conceição Pereira da Silva, servidora pública municipal “efetivada” em 2015, na função de Técnica de Enfermagem, em que pleiteia adicional de insalubridade, pois teria contato diário com agentes biológicos.
    3. Relata que o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Teresina/PI rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e declarou procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo. Reporta que o recurso ordinário interposto teve seu provimento negado, mantendo-se a competência da Justiça do Trabalho e a condenação do ente público.
    4. Pontua que, não obstante alicerçada a decisão reclamada na Súmula nº 736 desta Suprema Corte, mediante a qual “compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores”, a sua aplicação adstringe-se a empregados submetidos ao regime celetista, situação jurídica diversa da servidora, cujo vínculo com o Município possui natureza estatutária.
    5. Articula configurado o desrespeito à decisão proferida ao julgamento da ADI nº 3.395-MC/DF, no qual interpretado o inciso I do art. 114 da Constituição da República, no sentido de que “a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo não é da competência da Justiça do Trabalho, mas da Justiça Comum”.
    6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo. No mérito, pugna seja julgada procedente a presente reclamação, para determinar a extinção do processo, em obediência à autoridade da decisão proferida na ADI 3395.
    7. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante ou desobediência à súmula vinculante.
    2. Após a redação conferida pela EC 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, ao julgamento da medida cautelar, na ADI 3.395, o Pleno desta Casa foi chamado a balizar os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho, em decisão assim ementada:
    “EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).
    3. Extraio do relatório da ADI 3.395-MC a síntese da problemática examinada naquela oportunidade (grifei): 
    “Em primeiro lugar, sustenta a autora padecer a norma de inconstitucionalidade formal. A proposta de emenda, aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados (nº 96/1992), conferiu-lhe a seguinte redação:
    ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
    I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’.
    O Senado Federal aprovou-lhe o texto, também em dois turnos, com o seguinte acréscimo: “exceto os servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos referidos entes da federação” (PEC 29/2000).
    À norma promulgada, no entanto, suprimiu-se o trecho acrescentado pelo Senado, resultando a redação final idêntica àquela aprovada na Câmara dos Deputados.
    Diante desse quadro, afirma a AJUFE ter sido violado o disposto no art. 60, § 2º, da Constituição Federal, uma vez que o texto promulgado não foi efetivamente aprovado pelas duas Casas legislativas (fls. 16 e ss.).
    Em caráter subsidiário, a autora alega a necessidade de se conferir ao art. 114, inc. I, interpretação conforme à Constituição da República, para que se excluam do seu âmbito material de abrangência os conflitos que envolvam ‘servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos entes da federação’ e o Poder Público”.
    4. A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Min. Nelson Jobin - durante o período de férias -, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:
    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.
    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de “relação de trabalho” o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.
    (...)
    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.
    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.
    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.
    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a “ações oriundas da relação de trabalho”, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa” (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93).
    5. Em 16.4.2020 (Dje 1º.7.2020), mediante votação majoritária neste Supremo Tribunal Federal - em que fiquei vencida, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio -, a Medida Cautelar foi confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente em acórdão assim ementado:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2020).
    6. Nesse contexto decisório, tendo a liminar sido referendada nos termos do voto do Relator, há afronta à decisão proferida na ADI 3.395-MC quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação de natureza estatutária mantida entre os servidores e a Administração Pública.
    7. No caso em tela, o juízo de primeira instância entendeu que, tendo a parte beneficiária ingressado antes da vigência da Constituição da República e sem concurso público, inviável a transmudação do regime jurídico, permanecendo o vínculo celetista. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada:
    “No presente dissídio há discussão inicial sobre a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito. O ente federativo alega que há relação jurídico-administrativa, reconhecendo que a reclamante foi “efetivada” em 2015, embora tenha sido admitida em 1988.
    Passo a decidir.
    Analisando a fundamentação constante da Portaria nº 146/2015, de 07/04/2015, observo que a reclamante foi declarada “estável” no serviço público municipal a partir de 07/04/2015. 
    Entretanto, a reclamante não prestou concurso público, restando incontroverso que sua admissão ocorrera em 23/02/1988. Dessa forma, a autora é, pois é pacífico celetista que não há transmudação de regime quando o agente público ingressou antes da vigência da CF/1988. 
    Assim, não se trata de hipótese em que o servidor foi admitido sem concurso após a CF/1988, mas da situação em que essa admissão ocorreu dentro dos cinco anos anteriores à vigência.
    Nesse cenário, posiciona-se o STF pela impossibilidade de transmudação. Nesse sentido do regime jurídico, permanecendo o vínculo celetista para tais "servidores" transcrevo as seguintes Ementas de julgamentos proferidos pelo STF nas ADI nº 114 e 1150:
    ‘EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 233, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. ALEGAÇÃO DE QUE AS NORMAS IMPUGNADAS TERIAM CRIADO CARGOS PÚBLICOS E PERMITIDO O PROVIMENTOEFETIVO POR SERVIDORES ESTÁVEIS SEM A PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSOPÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS DOS ARTS. 37, INC. II E 41 DACONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕESCONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DISTINÇÃO ENTRE EFETIVIDADE EESTABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRINCÍPIOS DE ORGANIZAÇÃO DO ESTADO-MEMBRO NO TEXTO NORMATIVO. NECESSIDADE DESE FIXAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO CAPUT DO ART. 233 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO SEU P A R Á G R A F O Ú N I C O .(ADI 114, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/11/2009, DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-01 PP-00001)
    EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade, §§ 3º e 4º do artigo 276 da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul. - Inconstitucionalidade da expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no §2º do artigo 276, porque essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. - Quanto ao § 3º desse mesmo artigo, é de dar-se-lhe exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abrangidas, em seu alcance, as funções de servidores celetistas que não ingressaram nelas mediante concurso a que aludem os dispositivos constitucionais acima referidos. - Por fim, no tocante ao § 4º do artigo em causa, na redação dada pela Lei estadual nº 10.248/94,também é de se lhe dar exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele,interpretação que considere abarcados, em seu alcance, os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram a concurso, nos termos do artigo 37, II, da parte permanente da Constituição ou do § 1º do artigo 19 do ADCT. Ação que se julga procedente em parte, para declarar-se inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para declarar que os §§3º e 4º desse mesmo artigo 276 (sendo que o último deles na redação que lhe foi dada pela Lei 10.248, de 30.08.94) só são constitucionais com a interpretação que exclua da aplicação deles as funções ou os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram ao concurso aludido no artigo 37, II, da parte permanente da Constituição, ou r e f e r i d o n o § 1 º d o a r t i g o 1 9 d o s e u A D C T .(ADI 1150, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 01/10/1997, DJ17-04-1998 PP-00001 EMENT VOL-01906-01 PP-00016)
    Seguindo essa diretriz, o TST possui posição de que não é possível a transmudação do regime, mesmo existindo regime jurídico posterior, como se depreende dos julgados abaixo: [...]
    Dessa forma, inexistindo concurso público realizado, a parte autora é celetista, o que atrai a competência material desta Vara. 
    Reconheço a competência material da Justiça do Trabalho.”
    8. Por sua vez, a Corte reclamada, ao julgamento do recurso ordinário, declarou a competência da Justiça do Trabalho para compor demandas que tenham por cerne as condições do meio ambiente de trabalho, aplicando-se a Súmula 736 desta Suprema Corte:
    “Posta a decisão, são fatos incontroversos a contratação da parte autora em 23/2/1988 para o cargo de técnica em enfermagem, sem prévia aprovação em concurso público, a continuidade da prestação de serviços, lotada no PSF (recibo de pagamento, ID. 95ee020).
    Também é inconteste a existência de portaria municipal que transforma a empregada pública em servidora efetiva (ID. 6c4e476).
    Sob a alegação de que "por força de suas atividades, é obrigada a ter contato com agentes nocivos, portadores de doenças infectocontagiosas", requer o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%).
    O reclamado junta cópia do texto da Lei Municipal nº 738, de 19/7/1968, que instituiu o regime jurídico-administrativo para os servidores públicos no âmbito municipal, sem apresentar, no entanto, prova de sua publicação.
    Contudo, como o cerne da demanda centra-se nas condições do meio ambiente de trabalho, torna-se irrelevante saber a natureza jurídico do vínculo.
    A restrição da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de servidores estatutários, decorrente do decidido pelo STF na ADI nº 3.395-6, não alcança as ações cuja causa de pedir seja redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (CF, art. 7º, XXII).
    Isso porque as normas sobre meio ambiente de trabalho devem servir para resguardar todos os trabalhadores que exercem suas atividades em um mesmo recinto, sendo irrelevante a qualificação jurídica da relação de trabalho como empregatícia ou estatutária.
    Tal medida tem por objetivo a saúde e a segurança da coletividade dos trabalhadores que prestam serviço naquele ambiente de trabalho, sejam eles inseridos numa relação contratual trabalhista ou submetidos ao regime jurídico-administrativo.
    Dessa forma, não há justificativa jurídica ou fática plausível para cindir o meio ambiente em setores, considerando o regime jurídico de trabalho.
    Daí a conclusão de que o pagamento do adicional de insalubridade, por encarecer o custo da mão de obra, serve de estímulo para um ambiente de trabalho seguro e saudável, inserto dentro das normas de redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.
    Nesse sentido a Súmula nº 736 do STF: "Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores".
    Essa diretriz foi adotada pelo STF na Reclamação nº 3.303-PI com a finalidade de impor o cumprimento de normas de higiene, saúde e segurança do trabalho no âmbito do IML local: [...]
    Destarte, reconhece-se a competência material da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar os pedidos relativos ao adicional de insalubridade. [...]”
    9. Analisados os elementos fáticos e jurídicos da ação de origem, verifico que a discussão acerca da competência para o julgamento de ação com vistas à obtenção de direitos trabalhistas, cujo autor tenha sido admitido sob o regime celetista, sem concurso público, antes da entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, não foi objeto de exame por esta Suprema Corte nos autos ADI 3.395. Colho, nesse sentido, os seguintes precedentes, cujas razões de decidir adoto como integrantes da justificação desta decisão:
          “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. CONTRATAÇÃO EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, SEM CONCURSO PÚBLICO. CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 36883 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 26.6.2020).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO ADMITIDO SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1969, SOB O REGIME CELETISTA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador - termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão patronal. 2. In casu, a decisão reclamada assentou a competência da Justiça Laboral sob o fundamento de que o vínculo firmado entre o servidor e o poder público ocorreu antes do advento da Constituição Federal de 1988, sob o regime jurídico celetista, razão pela qual, inaplicável o que decidido na ADI 3.395/MC, ante a inexistência de vínculo jurídico-administrativo. 3. Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre o servidor e o poder público antes do advento da Constituição Federal de 1988, sob o regime jurídico celetista, descaracteriza, por completo, a competência da Justiça Comum para análise do feito. Precedentes: Reclamação 15.211-AgR, rel. min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/09/2014; Reclamação 14.158-AgR, rel. min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13/03/2017; Rcl 21.103 AgR, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.11.2015. 4. O cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação. 5. Agravo interno desprovido” (Rcl 26238-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 10.10.2019 - destaquei) .
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 SOB A ÉGIDE DA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395-MC/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. 1. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os precedentes formados na ADI 3.395-MC não se aplicam ao julgamento de ação envolvendo direitos de servidor público contratado sem concurso, pelo regime celetista e anteriormente à atual Constituição. Precedentes: Rcl 7.415-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2010; ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe 07.10.2015. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 17654 ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 18.4.2016)
    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.” (ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe 07.10.2015) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. AFRONTA À ADI 3.395 MC. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. INVIABILIDADE NESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A pretensa violação ao entendimento firmado por esta Corte nos autos da ADI 3.395 MC depende de questão prévia relativa à natureza do vínculo entre o ente público e o servidor, matéria que não se revela cognoscível em sede de reclamação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 18.396-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.11.2014) 
    10. A esse respeito, trago à colação julgado sobre o tema de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, RCL nº 14117, DJe de 02.5.2018, cuja motivação adoto como razões de decidir, admitida pela jurisprudência pacífica desta Casa a chamada fundamentação per relationem (grifei): 
    11. De acordo com a jurisprudência desta Corte, os empregados contratados pela Administração Pública sem concurso público, sob regime trabalhista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, não podem ser vertidos para o regime jurídico estatutário. O ato de transposição editado nesses termos é nulo e, por isso, não se altera o vínculo jurídico estabelecido entre o servidor e a Administração Pública, que continua a ostentar natureza trabalhista. Assim, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam servidores nessa situação, não sendo o caso de se aplicar o precedente formado na ADI 3.395 MC, rel. Min. Cezar Peluso. Nesse sentido, v.g.: ARE 906.491 , rel. Min. Teori Zavascki, julgado sob a sistemática da repercussão geral. Confira-se a ementa:
    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.” (Grifei) 
    11. De mais a mais, conquanto adentre no mérito da questão, explicito que esta Corte Suprema reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral do tema referente à questão da competência para o processamento e julgamento da demanda que envolva servidor público admitido sem concurso público pelo regime jurídico celetista em momento anterior ao advento da Constituição Federal de 1988 no ARE 906.491-RG. Decidiu-se pela competência da Justiça do Trabalho e pela inaplicabilidade da decisão tomada na ADI 3.395-DF, conforme ementa abaixo transcrita: 
    EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Dje de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.(ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe 07.10.2015) 
    12. Por derradeiro, observo que a reclamante não cuidou de indicar na inicial o endereço para citação da parte beneficiária da decisão reclamada, de maneira que o conhecimento de eventual agravo interno ficará condicionado à correção do vício apontado. A jurisprudência desta Suprema Corte tem se orientado no sentido de, em razão do indeferimento da inicial, deixar de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC, e condicionar o conhecimento de eventual recurso ao saneamento do defeito processual (no caso dos autos, a indicação da qualificação da parte beneficiária da decisão reclamada, conforme o art. 319, II do CPC). Nesse sentido, inter plures: Rcl 39437, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 24.3.2020, Rcl 39631, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 19.3.2020, Rcl 39012, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 20.2.2020, Rcl 37758, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 07.11.2019, Rcl 37711, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 11.11.2019, Rcl 37324, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019.
    13. Nesse contexto, diante da ausência de identidade material entre o ato impugnado e a decisão indicada como desrespeitada, com espeque no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora